Tribunal: TJPA
Processo: 0004371-84.2016.8.14.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2021-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO n°
PROCESSO N° 0004371-84.2016.814.0000
Órgão Julgador: Seção de Direito Público
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE C/C AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR
Requerente: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Requerido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SUBSEDE DE CONCÓRDIA DO PARÁ
Relatora: Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE C/C AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE COM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. NÃO CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89 PELO SINDICATO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO DIREITO DE GREVE. FATOS CONTROVERSOS. PEDIDO PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.
2. Pelos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a categoria dos professores municipais de Concórdia do Pará decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista comunicando previamente à Administração Municipal, observando o prazo de 72 (setenta e duas) horas, não restando comprovada a ofensa ao disposto no artigo 13 da Lei nº 7.783/89, bem como não restou comprovada a violação aos artigos 3° e 14 da referida lei.
3. PEDIDO PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA GREVE JULGADO IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de 2020.

Belém(PA), 15 de dezembro de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Ilegalidade e Abusividade de Greve c/c Ação de preceito cominatório de Obrigação de Fazer e de Não Fazer com pedido de Concessão de Liminar
(proc. n° 0004371-84.2016.814.0000), proposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
, em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP - Subsede de Concórdia do Pará
.

Na
petição inicial
, o Município de Concórdia do Pará relata que no dia 21/03/2016 foi notificado pelo Sindicato requerido através do Ofício n° 11/2016, comunicando a Secretária Municipal de Educação e o Prefeito Municipal acerca da decisão da categoria dos trabalhadores em educação de deflagrar greve na rede municipal de ensino, a partir das 00:00hs do dia 24/03/2016, sem observar o prazo de 72 horas imposto pela legislação e indicado pelo próprio requerido.

Sustenta que a greve é abusiva, afirmando que o documento encaminhado pelo Sindicato veio desacompanhado da Convocação da Assembleia Geral onde teria sido deflagrada a greve, assim como ausente a ata da respectiva assembleia contendo a assinatura dos presentes, obstando qualquer análise da legalidade ou não do ato, violando o disposto no artigo 4° da Lei n° 7.783/89.

Aduz a ilegalidade da greve, destacando que a pauta de reivindicações da categoria contém pedidos improcedentes e inócuos, afirmando que foram objeto de negociação entre o Município e o Sindicato requerido, conforme a Ata de várias reuniões realizadas, com a presença de seu representante legal.

Defende a concessão da tutela no sentido de sustar ou impedir os efeitos da deliberação da greve que alega ser ilegal e abusiva para que o requerido se abstenha de promover ou concorrer para a paralisação dos serviços das escolas municipais ou de outras medidas que garantam a obrigação de fazer ou não fazer com o fito de normalizar a prestação dos serviços públicos, sob pena de imposição de multa diária por descumprimento.

No mérito, pugna pelo julgamento de procedência do pedido no sentido de declarar a ilegalidade e a abusividade da greve, nos termos da Lei n° 7.783/89, com a reposição dos dias parados ou alternativamente o desconto da remuneração dos faltosos e que seja determinado aos grevistas a impossibilidade de invasão da Prefeitura ou da Secretaria Municipal de Educação, bem como sejam impedidos de obstruir avenidas, ruas ou passagens do município, com a confirmação da liminar (fls. 01/35).

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 918).

Em cognição sumária, proferi decisão, indeferindo o pedido de concessão de liminar, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais (fls. 922/923).

O Município de Concórdia do Pará interpôs AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu o pedido liminar (928/968).

A Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará prolatou o Acórdão n° 184.148, conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno oposto pelo Município (fls. 977/979).

O SINTEPP requerido não apresentou Contestação, conforme Certidão (fl. 1.009).

A Procuradoria de justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pela procedência do pedido descrito na inicial (fls. 1.011/1.013).

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação e passo ao seu julgamento de mérito.

No caso vertente, conforme relatado, o Município requerente de Concórdia do Pará ajuizou ação
objetivando a declaração de ilegalidade e abusividade de greve promovida pelo SINTEPP, subsede de Concórdia do Pará.

Primeiramente, cumpre destacar que a Constituição Federal ampliou os direitos sociais dos servidores públicos civis, permitindo-lhes o direito ao exercício da greve nos termos do
artigo 37, inciso VII,
desde que nos termos e limites definidos em lei ordinária, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 19/98.

Entretanto, até o presente momento, a mencionada lei não foi editada, inexistindo legislação específica sobre o exercício do direito de greve.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA no sentido de que até a normatização específica, seria aplicável aos servidores públicos civis o regime dos trabalhadores privados, previsto na Lei nº 7.783/89, desde que atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.

Por oportuno, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Injunção n° 708 DF, conforme a parte dispositiva seguir transcrita:
¿MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
(...)
6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei no 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de "serviços ou atividades essenciais" (Lei no 7.783/1989, arts. 9o a 11). 6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei no 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, a, da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine). 6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve. 6.6. Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.¿
(STF - MI: 708 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/10/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-02 PP-00207 RTJ VOL-00207-02 PP-00471)¿

Nessa linha de orientação da Corte Suprema, cito outros precedentes ARE 657.385, Rel. Min. Luiz Fux
,
decisão monocrática, julgamento em 29-2-2012,
DJE
de 13-3-2012; MI 712, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 25-10-2007, Plenário,
DJE
de 31-10-2008. Vide
:
RE 456.530-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa
,
julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma,
DJE
de 1º-2-2011; ADI 3.235, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes
,
julgamento em 4-2-2010, Plenário,
DJE
de 12-3-2010; Rcl 6.568, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21-5-2009, Plenário,
DJE
de 25-9-2009.

Portanto, com base no entendimento firmado pelo Colendo STF, se o direito de greve é garantido ao funcionalismo público, o exercício dessa prerrogativa, de acordo com art. 37, inciso VII da CF/88, também está garantido a classe dos professores, desta forma, não se revela cabível a proibição, sob qualquer circunstância, o direito inalienável ao exercício de greve, conforme a Constituição Federal.

Assim, ante a inexistência de legislação específica que regulamente o direito constitucional de greve dos servidores públicos civis, a Suprema Corte concedeu aplicabilidade às Leis nº 7.701/88 e nº 7.783/89, que dispõem sobre a greve dos trabalhadores da iniciativa privada, aos servidores públicos civis.

Na hipótese dos autos, a greve foi deflagrada por servidores profissionais da educação pública municipal de Concórdia do Pará.

Neste ponto, consigno que o rol previsto no art. 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo, conforme orientação da Suprema Corte, desta forma, resta incontroverso que, no caso, a educação pública é um serviço essencial (nº 670/ES, nº 708/DF e 712/PA).

Nesse contexto, na forma estabelecida pela citada lei, a legalidade dos movimentos grevistas fica condicionada ao cumprimento de certos requisitos, obedecido procedimento próprio, conforme as condições previstas nos artigos 3º, 4º e 13 da Lei nº 7.783/89, senão vejamos:
¿Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.
Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.
Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.
§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.
§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.
(...)
Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.¿

Dos dispositivos transcritos, extrai-se que a deflagração legal de movimentos paredistas pressupõe: o fracasso nas negociações; a comunicação ao poder público com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais); a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação; e a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista.

No caso concreto, o Município de Concórdia em suas razões argumenta, em síntese, a ilegalidade e a abusividade da greve, destacando a ausência de motivos para a paralisação da categoria, aduz que o ofício que comunicou a greve veio desacompanhado da convocação da Assembleia Geral do Sindicato e da lista contendo a assinatura dos presentes, violando o disposto no art. 4º da Lei nº 7.783/89, assim como alega que o ente público municipal deveria ser comunicado acerca decisão da categoria com a antecedência mínima de 72hs acerca da paralisação, pelo que afirma que o referido prazo não foi observado, incorrendo em abuso do direito de greve.

Analisando o acervo probatório e a legislação aplicável à matéria, observo que o Município requerente não demonstrou a existência de ilegalidade e abusividade do movimento de greve, exercido pelos professores através do SINTEPP, sindicato da categoria, subsede de Concórdia do Pará, pelos fatos e fundamentos que passo a demonstrar.

Pela análise dos autos, constata-se que os servidores em educação do Município de Concórdia do Pará, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, em Assembleia Geral realizada no dia 18/03/2016, a categoria decidiu deflagrar a greve, a partir do dia 2403/2016, conforme o Ofício Circular n° 11/2016 (fls. 43/44), caso a Administração Municipal não apresentasse solução para a pauta de reivindicações apresentada pela categoria.

Consta dos autos, a pauta de reivindicação da categoria, na qual o SINTEPP requerido informa à Administração Municipal que a referida paralisação estava sendo motivada pelas seguintes razões, senão vejamos (vide fl. 45):
1.

A implantação da hora atividade de 1/3 da jornada de trabalho, estabelecida na Lei n° 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério) e no PCCR;
2.

Busca de explicação do governo municipal no que diz respeito aos recursos que foram depositados na conta do FUNDEB em 29/01/2016.
3.

Reivindica a reforma e a manutenção das escolas;
4.

Reivindica o pagamento dos consignados que estão descontando dos salários dos servidores e não estariam sendo repassados à instituição financeira (Caixa Econômica Federal);
5.

Regularização dos repasses do INSS;
6.

Fornecimento de planilha com os nomes dos funcionários e os valores que eles têm direito a receber do adicional de tempo de serviço;
7.

Transporte escolar contínuo e de qualidade;
8.

Merenda escolar de qualidade e a implantação da gratificação de periculosidade dos vigias;

Quanto ao
fracasso nas negociações,
considerando que a greve foi comunicada pelo SINTEPP à Administração Municipal em 21/03/2016 e iniciada em 24/03/2016, observa-se que em datas anteriores à deflagração da greve, a coordenação do SINTEPP realizou reuniões com a Secretária de Educação de Concórdia do Pará, conforme as Atas das Reuniões, realizadas nos dias 11 e 29 de fevereiro de 2016, nas quais foram discutidos os temas relacionados na pauta de reivindicações, logo houve uma tentativa de negociação prévia e direta com a Administração Pública Municipal, contudo a negociação restou frustrada (vide fls. 50/55).

No tocante
às reformas das escolas municipais
, verifico que o município requerente anexou diversos relatórios de fiscalização de obra das escolas municipais, visitas que foram realizadas em janeiro e fevereiro de 2016, nos quais constam fotos dos imóveis, sendo que pela análise da documentação acostada, constata-se pelos registros fotográficos que nenhuma obra estava 100% concluída, na verdade as escolas necessitavam não apenas de reformas, mas sim de conclusão das obras, sendo inviável a utilização dos imóveis por alunos e servidores municipais (vide fls. 74/103).

Com relação
a alegação do Município de violação ao disposto no artigo 4º da Lei nº 7.783/1989
, sob a justificativa da notificação da greve realizada pelo Sindicato requerido não ter sido acompanhada da respectiva ata da assembleia, registro que o artigo supramencionado não estabelece qualquer obrigação de o Sindicato enviar à Prefeitura, juntamente com a notificação da greve, a ata da assembleia que deliberou pela paralisação, não restando configurada a violação aos requisitos exigidos na Lei Federal 7.783/99.

Neste tópico, vale reiterar que o Sindicato requerido enviou à Administração Municipal de Concórdia do Pará o Ofício nº 11/2016, datado de 21/03/2016, através do qual o SINTEPP informa à Municipalidade a realização da Assembleia Geral no dia 18/03/2016, bem como que a categoria dos trabalhadores em educação resolveu deflagrar a greve a partir do dia 24/03/2016

(fls. 43/44).

Por sua vez,
quanto ao argumento do Município de descumprimento da exigência de notificação da Administração Pública pelo Sindicato com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas acerca da paralisação
, registro que o fato mostra-se controverso, pois a documentação apresentada pela Municipalidade não demonstra a violação pelo SINTEPP ao prazo mínimo para a comunicação da greve, previsto no artigo 13 da Lei n° 7.783/89.

Como já citado anteriormente, destaco que a Assembleia da categoria dos servidores municipais foi realizada no dia 18/03/2016 e a greve teria início no dia 24/03/2016, sendo que, com base no Ofício Circular n° 11/2016 (fls. 43/44), o Sindicato alega ter realizado a notificação no dia 21/03/2016, no referido documento consta uma assinatura ilegível e a data de recebimento no dia 21/03/2016, porém não é possível identificar o recebedor, pois não consta nenhum carimbo ou protocolo da Prefeitura Municipal, logo apenas o referido ofício circular, prova unilateralmente produzida pelo Município, não se mostra apto a comprovar a violação pelo SINTEPP ao disposto no artigo 13 da Lei n° 7.783/1999, não restando demonstrada abusividade ou ilegalidade do exercício do direito de greve.

No mais, ressalta-se que, pela análise dos fatos narrados na inicial e dos documentos colacionados, não é possível constatar a efetiva ocorrência da greve no Município de Concórdia do Pará, isto porque, observando a data de ajuizamento da presente ação em 07/04/2016 e a data de 24/03/2016 como início da deflagração da greve, o município requerente não apresentou nenhuma comprovação de paralisação parcial ou total da categoria de professores, assim como não demonstra a ocorrência de ocupações irregulares nas escolas municipais ou em prédios públicos.

Ademais, também não é possível aferir o descumprimento pelo sindicato requerido quanto à exigência legal da continuidade dos serviços com um quantitativo mínimo de servidores trabalhando, mesmo na eventual hipótese da categoria encontrar-se em estado de greve à época dos fatos narrados.

Dito isso, do exame dos autos, não é possível constatar a comprovação pelo município autor de efetivo prejuízo à coletividade dos estudantes com a greve dos professores municipais de Concórdia do Pará.

Portanto, ao pedido de declaração de abusividade e de ilegalidade de greve, entendo que, amparado pela documentação juntada nos autos, o Município requerente não comprovou qualquer violação pela entidade sindical requerida, tendo em vista que os requisitos legais autorizadores do movimento grevista foram observados pelo sindicato requerido, inexistindo a violação apontada da Lei n° 7.783/89.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
¿EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE UNA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO PELO FIM DO MOVIMENTO PAREDISTA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.783/89. GARANTIA DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF. ILEGALIDADE DA GREVE NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DA MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE SERVIDORES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA PARALISAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 HORAS. OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta da Seção Cível de Direito Público para o processamento e julgamento da demanda, posto que, consoante decisão proferida pelo STF no julgamento do Mandado de Injunção nº 708/DF, a competência originária para o processamento das ações judiciais relativas à greve dos servidores públicos estaduais e municipais é do Tribunal de Justiça. O fim do movimento de greve não conduz, necessariamente, à perda do objeto da ação ou à falta de interesse de agir, ante a existência de outros pontos a serem apreciados, qual seja, a legalidade do movimento paredista e o desconto de remuneração pelos dias de paralisação. Não se configura a inépcia da petição inicial quando os argumentos lançados e os documentos colacionados são suficientes para compreender a controvérsia, possibilitando o regular exercício do direito de defesa, confundindo-se com o mérito da ação o exame da demonstração do direito invocado através das arguições e provas acostadas.
3. Quanto ao direito de greve, é aplicável aos servidores públicos civis o regime dos trabalhadores privados previsto na Lei n.º 7.783/89, desde que atendidas as peculiaridades do serviço público, especialmente em se tratando de serviço essencial e indispensável à população.
4. Não restou comprovado nos autos o quanto alegado pelo Município quanto ao descumprimento da obrigação de continuidade do serviço, com manutenção do percentual mínimo de 70% de professores em sala de aula, descumprindo, assim, ônus processual que lhe incumbia.
4.
Cumprido o quanto estatuído no art. 13 da Lei nº 7.783/89, inclusive a exigência de prévia comunicação da paralisação pelo prazo mínimo de 72 horas, inexiste abusividade na greve deflagrada pelos docentes do Município de Una, a autorizar a supressão de remuneração pelos dias não laborados, posto que as partes entabularam acordo para reposição das aulas, sem qualquer prejuízo ao calendário escolar, e com a efetiva prestação do serviço para o qual os grevistas foram contratados
. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
(TJ-BA - Procedimento Comum: 00077022620168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 12/03/2018) (grifei)

Dessa forma, entendo prejudicados os pedidos de vedação da greve e retorno as atividades, uma vez que não se declarou a abusividade da greve.

Por outro lado, a Lei nº 7.783/1989 ao regulamentar o direito de greve, estabeleceu certos limites ao seu exercício, entre os quais a exigência de uma prestação mínima dos serviços essenciais.

Assim, observando que a atividade educacional está claramente enquadrada no conceito de essencialidade, devendo o sindicato garantir, durante a greve, a prestação do indispensável atendimento das necessidades da comunidade, sob pena de configurar abuso do direito de greve ante a inobservância das normas contidas na referida Lei nº 7.783/89, conforme inteligência do seu art. 14, que dispõe:
¿Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho¿.

Ademais, prevê o artigo 9º da Lei de Greve que a entidade sindical deve ajustar com o poder público um coeficiente mínimo destinado a assegurar a prestação de serviços cuja falta possam acarretar prejuízos irreparáveis e daqueles essenciais à retomada das atividades, nesse sentido:
¿Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.¿

Nesse sentido:
¿EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATIVIDADE ESSENCIAL. PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR. REJEIÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA. INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 3º E 13 DA LEI Nº 7.783/89.
1. A preliminar de vício de representação processual do autor não prospera, visto que o prefeito municipal legalmente diplomado e empossado pela Câmara de Vereadores local subscreveu instrumento de mandato em favor dos advogados que representam os interesses do Município do Rio Maria nesta ação, inexistindo, ademais, prova de que a Municipalidade em questão possua em atividade corpo próprio de procuradores municipais.
2. No caso concreto, apesar de haver comprovação da comunicação da greve em relação ao município, o mesmo não se pode dizer quanto aos usuários da atividade e/ou serviço público essencial, pois não há nos autos elemento de convicção demonstrando que a população local foi comunicada acerca da paralisação na forma prevista pelo art. 13 da Lei nº 7.783/1989.
3. As partes mantinham tratativas sobre diversas reivindicações, dentre elas merece destaque a reposição salarial envolvendo período acumulado de dez anos e o enquadramento dos servidores no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, consoante se observa da pauta reivindicatória encaminhada à Secretária de Saúde do Município de Rio Maria, Senhora Silvânia Dias, através do Ofício nº 066/2015-SINDSAÚDE, expedido em 22.06.2015, contendo 07 (sete) itens. Ocorre que no dia 13.01.2016 o SINDSAÚDE enviou novo expediente - Ofício nº 078/2016, onde ao mesmo tempo que comunicava sobre a deflagração da greve por tempo indeterminado apresentava em anexo uma pauta de reivindicações mais ampla enumerando itens não indicados no ofício anterior.
4. A ampliação da pauta de reivindicações revela que a greve foi deflagrada antes de esgotados os meios de negociação prévia, configurando evidente violação do art. 3º da Lei nº 7.783/1989 e, portanto, ilegalidade do movimento paredista.
5. Pedido julgado parcialmente procedente ilegalidade e abusividade declaradas. (0001122-28.2016.8.14.0000, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 11 de outubro de 2016)
EMENTA: PROCESSO CIVIL - AÇÃO ORIGINÁRIA - D
IREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE - PRESSUPOSTOS DO ART. 300, DO CPC/2015. CONCESS¿O DA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO O RETORNO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS AO TRABALHO, NO PRAZO DE 24H, CONTADOS DA INTIMAÇ
ÃO DESTE DECISUM, SOB PENA DE MULTA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO. (Decisão Monocrática nº 0006157-66.2016.814.0000. Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 06 de junho de 2016)¿

Portanto, é dever da entidade sindical manter o quantitativo de 80% (oitenta por cento) dos servidores em sala de aula, em razão de ser atividade essencial nos precisos termos da decisão do Pretório Excelso.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ABUSIVIDADE DE GREVE e por se tratar de atividade essencial, o SINTEPP
(Subseção de Concórdia do Pará) deve manter o efetivo de 80% (oitenta por cento) dos professores em atividade,
tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá está como mandado/ ofício nos termos da Portaria nº 731/2015-GP.

Belém(PA), 15 de dezembro de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora